Tribunal: TJES
Processo: 5013435-21.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013435-21.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAQUIM DE OLIVEIRA SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo requerido DETRAN/ES contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584878), que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que não houve análise expressa do pedido de transferência do registro do veículo e das penalidades para o atual proprietário, conforme o art. 134 do CTB, limitando-se a examinar a transferência de pontos por infração (art. 257, §3º do CTB). Argumenta que a decisão reconheceu a possibilidade jurídica da transferência de penalidades, mas contraditoriamente negou provimento ao recurso que buscava esse fim. Aduz, ainda, afronta ao contraditório e à fundamentação adequada (art. 489 do CPC), uma vez que os argumentos centrais da parte não teriam sido enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a caracterização de eventual intuito protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sem omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da causa, devendo-se limitar à correção de eventuais vícios formais. No caso, resta evidente que a embargante busca o rejulgamento da matéria por meio impróprio. Ademais, a utilização dos embargos com intuito manifestamente protelatório enseja a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Aplico multa de 1% do valor da causa à embargante, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do seu manifesto caráter protelatório.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013435-21.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA:

JOAQUIM DE OLIVEIRA SOARES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo requerido DETRAN/ES contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584878), que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que não houve análise expressa do pedido de transferência do registro do veículo e das penalidades para o atual proprietário, conforme o art. 134 do CTB, limitando-se a examinar a transferência de pontos por infração (art. 257, §3º do CTB). Argumenta que a decisão reconheceu a possibilidade jurídica da transferência de penalidades, mas contraditoriamente negou provimento ao recurso que buscava esse fim. Aduz, ainda, afronta ao contraditório e à fundamentação adequada (art. 489 do CPC), uma vez que os argumentos centrais da parte não teriam sido enfrentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a caracterização de eventual intuito protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sem omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da causa, devendo-se limitar à correção de eventuais vícios formais. No caso, resta evidente que a embargante busca o rejulgamento da matéria por meio impróprio. Ademais, a utilização dos embargos com intuito manifestamente protelatório enseja a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Aplico multa de 1% do valor da causa à embargante, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do seu manifesto caráter protelatório.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584878), que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, nos termos do relator.

A parte requerida, DETRAN/ES, opôs embargos de declaração (id nº 11850521) contra o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, alegando omissão e contradição na decisão. Sustentou que o julgado deixou de analisar expressamente seu pedido principal - a transferência do registro do veículo e das penalidades para o atual proprietário com base no art. 134 do CTB -, limitando-se a examinar questão distinta (transferência de pontos por infração nos termos do art. 257, §3º do CTB). Argumentou ainda que há nítida contradição no acórdão, pois este reconheceu a possibilidade jurídica da transferência de penalidades, mas paradoxalmente negou provimento ao recurso que buscava exatamente esse fim. O DETRAN/ES destacou violação ao contraditório, pois a decisão se baseou em fundamentos não debatidos, e à fundamentação adequada (art. 489 do CPC), já que não enfrentou seus argumentos centrais. Por fim, requereu a declaração dos vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão para: (i) analisar o pedido de transferência do registro e penalidades; (ii) sanar a contradição identificada; (iii) assegurar o respeito ao contraditório; e (iv) prover fundamentação suficiente e coerente, em conformidade com a legislação processual e de trânsito aplicável ao caso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)